Tribunal: TJES
Processo: 5030281-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030281-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONDOMINIO DO ED. ARUNA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos de ação indenizatória ajuizada, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira e a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.199,00, acrescidos de juros e correção monetária. O juízo
a quo
também condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é estabelecer se há culpa exclusiva do consumidor que afaste a responsabilidade do banco pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes em razão de fraudes bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

4.
A responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
No caso concreto, ficou demonstrado que o próprio recorrido habilitou um dispositivo para acesso remoto ao Internet Banking e forneceu credenciais bancárias a terceiros, contribuindo diretamente para a ocorrência da fraude.

6.
A transação contestada foi realizada com login, senha e código de autenticação legítimos, sem indícios de falha na prestação do serviço bancário.

7.
O banco adotou medidas preventivas de segurança, divulgando amplamente informações sobre golpes bancários, reforçando o dever de cautela dos clientes quanto à proteção de seus dados.

8.
Restando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a reforma da sentença para afastar a responsabilidade da instituição financeira e julgar improcedente o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias, salvo se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. A habilitação de dispositivo e o fornecimento de credenciais bancárias pelo próprio cliente configuram culpa exclusiva, afastando a responsabilidade do banco.

3. O dever de segurança do banco não implica a responsabilização irrestrita, sendo necessária a comprovação de falha na prestação do serviço para a configuração do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I, e 375.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297 e Súmula nº 479; TJES, Apelação 5000916-37.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.04.2024; TJES, Apelação 0006323-62.2018.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. sentença do evento 11381539, proferida pelo magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO ED. ARUNA
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial “
para declarar a responsabilidade da parte demandada, condenando-a ao pagamento a título de danos materiais no importe de R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais), a ser devidamente atualizado, acrescido de juros e correção monetária desde a data do efetivo débito
”.

O juízo
a quo
condenou, ainda, o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11381541, o apelante alega, em síntese, que: (I) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não há nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo recorrido; (II) o golpe ocorreu por culpa exclusiva da administradora do condomínio recorrido, que permitiu acesso remoto ao seu dispositivo, fornecendo senhas e códigos de acesso a terceiros; (III) as transações foram realizadas por meio de dispositivo habilitado e com as credenciais legítimas do cliente, de modo que o sistema de segurança do banco não poderia identificá-las como fraudulentas; (IV) inexiste falha na prestação do serviço do banco, sendo incabível sua responsabilização pelo ocorrido, pois a fraude se enquadra como fortuito externo; (V) a sentença desconsiderou a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; (VI) o banco adota medidas adequadas de segurança, alertando seus clientes sobre golpes e promovendo políticas de proteção de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Inicialmente, observo que o banco apelante aduz a sua ilegitimidade passiva com base na alegação de inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo recorrido, o que se confunde com o próprio mérito da causa, devendo com ele ser analisado.

Rememoro que a demanda foi ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO ED. ARUNA
aduzindo que é cliente correntista do banco apelante há muitos anos e que a sua administração é feita pela administradora de condomínios Conviva, que utiliza um terminal de computador exclusivo para as transações financeiras e acesso bancário dos condomínios que administra, tomando todo o cuidado com uso de firewall e antivírus.

Ocorre que, no dia 17.06.2021, a gerente de contas do banco entrou em contato com a administradora de condomínios para confirmar supostas operações de transferências de valores na conta bancária de um dos condomínios que administra, tendo a administradora negado as transações, momento em que foi orientada a desligar o computador da tomada porque a mencionada conta poderia ter sido invadida por um hacker.

Após o episódio, a administradora começou a conferir as contas de todos os condomínios que administra e descobriu que a conta do condomínio
CONDOMÍNIO DO ED. ARUNA
também teria sido invadida e efetuada uma transferência via TED no valor de R$ 3.199,00 (três mil, cento e noventa e nove reais) para um terceiro desconhecido.

De acordo com a exordial, buscou-se a restituição do montante administrativamente sem sucesso, pois foi considerada uma transação dentro da normalidade, diante da autenticação por meio de código e dispositivos de segurança que são para conhecimento e uso exclusivo do titular da conta, motivo pelo qual ajuizou a demanda objetivando a restituição da importância.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições financeiras (Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça), as quais respondem de maneira objetiva pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de acordo com a Súmula nº 479 do STJ.

Ocorre que há elementos que apontam para a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, inciso II, do CDC) na fraude sofrida, o que constitui causa de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviços, haja vista que foi o próprio recorrido que concedeu o acesso utilizado pelos golpistas.

O documento do evento 11381498 demonstra que o dispositivo de ID 4A23E938-B922E4B3 foi habilitado pelo apelado através do canal do
Internet Banking
no dia 17 de setembro de 2020, enquanto a transação foi efetuada em 17 de junho de 2021, sendo tão logo bloqueado o acesso pelo Banestes (evento 11381497).

O relatório de apuração produzido pelo banco apelante demonstra que “
foram processadas eletronicamente com normalidade, mediante a obrigatória autenticação por meio de código e dispositivos de segurança, que são para conhecimento e uso exclusivo do titular da conta, estando sob sua inteira responsabilidade
” (evento 11381329).

O banco também esclareceu que “
No que tange ao seu questionamento sobre o fato dos golpistas terem acesso aos dados do cliente e também ao fato da operação que foi efetivada ter sido concluída com um valor maior do que o valor contratado, esclarecemos: - Em relação à primeira questão – que é amplamente divulgado através de diversas mídias e reportagens em TV que os golpistas têm acesso aos dados de pessoas por meios escusos, em geral, envolvendo o comércio ilegal de informações, oriundas de vazamentos, contendo informações de milhões de cidadãos brasileiros. - Em relação à segunda questão - apesar de indicar que as contas possuem um limite de R$ 4.000,00 nas transações, informamos que, conforme apurado pela área de segurança, esta afirmação não procede, pois existe a habilitação para utilização de limite diferenciado, que é específica para o dispositivo que utiliza, no qual ocorreram as transações reclamadas, e que permite que sejam efetuadas transações de valores acima do alegado na reclamação, conforme tabela de limites diários padrão, disponibilizada para os clientes através do Internet Banking e do App Banestes
” (evento 11381333).

É notório (art. 375 do CPC) que golpistas solicitam informações pessoais de clientes bancários – via telefone ou por endereços eletrônicos – para que possam controlar remotamente as contas correntes das vítimas, sendo que o apelante comprovou que exaustivamente divulga em suas redes sociais (evento 11381508), sítio eletrônico (eventos 11381507 e 11381503), na mídia (evento 11381509) e até nos terminais de autoatendimento (evento 11381510) informações para que os clientes se protejam de estelionatários.

O banco apelante clarificou que “
Para realizar qualquer transação no aplicativo do Banestes são imprescindíveis (1) a habilitação do dispositivo (notebook, celular ou outro) e (2) conhecimento da senha e código de acesso da conta, informações confidenciais, sendo o titular responsável por sua guarda e uso
” (fl. 10 do evento 11381541), sendo que o apelado informou na agência que tinha conhecimento sobre o funcionamento dos aplicativos.

Ademais, percebe-se que não houve negligência da instituição bancária recorrente, já que, após o boletim de ocorrência (evento 11381327) e de ter sido informada pelo apelado sobre o golpe, bloqueou o dispositivo (evento 11381498), tendo o desabilitado completamente no dia seguinte.

Chama a atenção que a transação não destoa da movimentação normal na conta-corrente do condomínio, pois correspondeu a R$ 3.199,00 (três mil, cento e noventa e nove reais) e o recorrido não comprovou (art. 373, inciso I, do CPC) que não correspondeu ao limite diário então liberado/autorizado por ela.

Por isso, compreendo que a falta de cautela do apelado foi determinante para o seu infortúnio, sem a contribuição do banco apelante, que não deve ser responsabilizado pelos riscos assumidos pela conduta negligente do recorrido de habilitar o acesso remoto de terceiros e fornecer a senha de uso pessoal. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479/STJ 2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes.
3. A própria autora/Recorrente confessa que forneceu a terceiros acesso à sua conta, ao habilitar, por meio de seu aplicativo, outro dispositivo, comprometendo a segurança de suas credenciais bancárias e contribuindo para a ocorrência da fraude. 4. A jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que “se as transações contestadas forem feitas (...) mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros”.
(REsp n. 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017.) 5. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJES; Classe: Apelação 5000916-37.2022.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SENHA E TOKEN DA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela súmula nº 297 STJ. 2. Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme disposto no 14, §3º, II, do CDC.
3. No caso, restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do login, senha e token da recorrente. Dessa forma, incumbiria ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas no caso em comento. 4 – Não obstante o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, não há falar em incidência da teoria do risco integral, sendo possível a demonstração das causas excludentes com o intuito de afastar a obrigação de indenizar, tal como verificado na hipótese.
5 – Apelação conhecida e não provida. (TJES; Classe: Apelação 0006323-62.2018.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 08/03/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverter os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.